Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PMDF. ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. IRMÃO CURATELADO. EQUIPARAÇÃO A PESSOA INVÁLIDA SOB GUARDA OU TUTELA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei no 10.486/2002 e a Portaria PMDF no 924/2014 buscaram a proteção dos tutelados, sendo estes, consoantes os artigos 1.774 e 1.781 do Código Civil, equiparados aos curatelados.
2. Verificando-se que o segundo apelante, irmão curatelado pelo beneficiário titular, é equiparável à pessoa inválida sob guarda ou tutela judicial para fins de inclusão como dependente para uso da assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social junto à Polícia Militar do Distrito Federal, a reforma da sentença é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.